Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações do autor na petição inicial. Os fatos narrados pela autora indicam que houve uma falha na prestação de serviço do banco, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro. O pedido é justamente de reparação dos danos materiais e morais pelo fato do serviço. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, as instituições financeiras são partes legítimas para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior de Tribunal de Justiça - STJ).
3. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
4. A questão deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade por fato do serviço. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.
6. O acervo probatório indica que o banco deu causa à rescisão do negócio jurídico quando não observou que o bem possuía gravame vigente na data em que a apelada demonstrou interesse em adquiri-lo. É responsabilidades das instituições financeiras agirem com a devida cautela no momento de celebração dos contratos, de modo a observar irregularidades e impedimentos durante a confecção da cédula de crédito bancário.
7. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais em razão da ofensa ao direito à integridade psíquica.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.